Tribunal: TJDFT
Processo: 0008870-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INADIMPLEMENTO. ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO CONTRATO.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal (Id. 16286213) não há no acórdão embargado (Id. 16091548) qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.

4. As alegações articuladas pelo embargante revelam apenas o interesse no reexame das questões apreciadas no acórdão.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.